Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS À CORRÉ. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes.
2. Trata-se de acusados presos preventivamente, o primeiro deles denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso V, da Lei no. 11.343/06; artigo 2o, §§3o e 4o, inciso IV, da Lei no. 12.850/2013 e artigo 1o, inciso IV, da Lei no. 9.613/1998, e o segundo como incurso no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no. 11.343/06; artigo 2o, §4o, inciso IV, da Lei no. 12.850/2013 e artigo 1o, §4o, da Lei no. 9.613/1998;
3. Os crimes imputados aos pacientes têm pena prevista superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas e na possibilidade de reiteração criminosa.
4. Diante das informações prestadas não se verifica óbice ao acesso, pela defesa, às medidas cautelares, não havendo que se falar em ofensa do Enunciado no. 14 da Súmula Vinculante.
5. Não tendo a impetração sido instruída com o mínimo de elementos que permita verificar a alegada ilegibilidade de alguns documentos, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.
6. O simples fato de já ter sido deferida por outra vara cautelar em desfavor da mesma organização criminosa tratada na origem em contexto similar aos dos autos de origem não torna aquele Juízo prevento para todos os novos casos que venham a ocorrer em contextos fáticos distintos, com a apuração de crimes autônomos, como o caso dos autos. Rejeita-se, portanto, a alegação de incompetência do Juízo.
7. Inexistindo prova substancial no sentido de que houve instalação ilegal de rastreador em veículo dos pacientes, deve ser desacolhida a alegação de nulidade.
8. O deferimento do pedido de extensão de benefício concedido a um dos réus exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, não sendo esse o caso dos autos.
9. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.
10. Ordem admitida e denegada.